Tribunal: STF
Processo: ARE 1558892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL DE CRATO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. GRAVAÇÃO EM VÍDEO. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os autos de apelação cível interposta por Francisca Josefa Lacerda Silva, com o intuito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Crato/CE, que julgou improcedente Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada proposta em desfavor do Município de Crato e da Fundação Universidade Regional do Cariri/URCA. 2. É pacífica a compreensão de que a intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de um concurso público somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando se observa erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. A matéria há muito foi pacificada pelo STF através do julgamento do RE nº 632.853, submetido ao rito da Repercussão Geral, no sentido de que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 3. No caso concreto, resta incontroverso que a autora foi classificada na prova objetiva do concurso destinado ao provimento do Cargo de Guarda Municipal e convocada para a 2ª Fase do Certame (TAP. TAF, CURSOS E PROVAS PRÁTICAS PARA OUTROS CARGOS), sendo desclassificada no segundo salto do Teste de Aptidão Física ao ser considerada INAPTA no teste de Força de Membros Inferiores – Impulso Horizontal. De acordo com a resposta ao requerimento administrativo apresentado pela autora, a comissão responsável pelo TAF informou que, no primeiro salto, após sinal para iniciar o teste, a candidata ultrapassou a linha 0 (zero) ou linha de largada, interpretando-se como obtendo vantagem, assim sendo classificada como inapta e, na segunda tentativa, ela não conseguiu atingir a marca estabelecida pelo ANEXO V do edital, saltando distância inferior a 1,30m, sendo classificada como INAPTA. 4. O edital de concurso público constitui lei entre o candidato e a administração pública, de modo a impor sua estrita observância por ambas as partes. Assim, havendo expressa previsão editalícia, no sentido da eliminação do candidato reprovado no teste de aptidão física, considera-se legítima a atuação da administração pública. Realmente, a mencionada exigência foi cobrada, igualmente, de todos os candidatos, de forma que o seu afastamento para determinado concorrente implicaria privilégio desarrazoado e malferimento aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 5. Ressalte-se que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, da relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe de 20/11/2013), o Supremo Tribunal Federal firmou, sob a sistemática da repercussão geral, que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso. 6. A despeito de considerar que, de fato, o registro em vídeo dos testes seria conduta que garantiria maior transparência ao processo de avaliação, não se pode considerar como irregular a ausência desse registro quando não existe nenhuma lei ou regulamento que o indique como obrigatoriedade. 7. Considerando que a demandante não comprovou haver erro material em sua avaliação, bem como diante da ausência de violação da lei ou do edital pela organizadora do concurso, não é dado ao Poder Judiciário invadir o âmbito de discricionariedade do ato administrativo para desconstituí-lo, sendo, pois, irretocável o entendimento de improcedência expresso na sentença recorrida. 8. Resta majorada a verba honorária sucumbencial para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a teor do art. 85, § 11, do CPC, porém, suspensa a sua exigibilidade, com fulcro no §3º, do art. 98 do CPC, considerando a condição da demandante de beneficiária da justiça gratuita. 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente